Tribunal: TCU
Processo: 003.691/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4918/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 003.691/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edineide Paes dos Santos (XXX.538.401-XX); Flavia Batista dos Santos (XXX.708.581-XX); Katiane Ferreira Monteiro (XXX.868.808-XX); Luciene Batista dos Santos (XXX.099.251-XX); Maria Izabel Souza de Araujo (XXX.494.894-XX); Raimunda da Anunciacao Seguins Franca (XXX.971.057-XX); Rilda Ferreira da Paz (XXX.389.034-XX); Tatiana Batista dos Santos (XXX.029.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.